Tribunal: CARF
Processo: 12448.904194/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904194/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.351 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2024
Recorrente
TRAMP OIL (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904194/2018-81
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904194/2018-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 106-
034.400, proferido em 30 de Março de 2023 pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ recolhido em 31/08/15, no valor de R$ 427.583,57.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
107821025, cujo teor segue abaixo (e-fls. 72/76):
“Valor do crédito em análise: R$ 427.583,57
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904194/2018-81

(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
15308.79980.280716.1.7.04-8720

38686.01135.310816.1.7.04-5079
00750.99218.020916.1.3.04-0110 25073.80306.300916.1.3.04-9989
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2018.
PRINCIPAL- R$ 400.782,03 MULTA- R$ 80.156,35 JUROS- R$ 106.757,52”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que a RFB não identificou o valor do crédito de R$
427.583,57, decorrente do pagamento a maior do DARF no valor de R$ 468.033,21 e que o
débito devido era de R$ 40.449,68.
Asseverou que o valor pago a maior de IRPJ 2018 foi demonstrado na ECF de R$
427.583,57 e que a DCTF retificadora foi homologada com os valores declarados em
26/07/2016.
Aduziu que a referida DCTF está em análise devido a provável inconsistência,
contudo não há motivos para que a mesma esteja em análise, vez que a situação enfrentada não
se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para a situação.
Pontuou que o débito objeto da DCTF não estava inscrito em dívida ativa da
União e que a mesma não foi intimada em início de ação fiscal e a própria DCTF retificadora
encontra-se homologada pela RFB, mas mesmo sem preencher nenhuma hipótese a DCTF esta
em análise por provável inconsistência.
Sustentou que a cobrança realizada pela RFB é indevida, vez que a manifestação
de inconformidade e os documentos colacionados comprovam o recolhimento dos impostos não
identificados pela RFB, validando assim o pagamento a maior no montante de R$ 427.583,57.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-034.400-DRJ06
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904194/2018-81

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 293.337,98 (e-fls. 116/120).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 144/443), destacando, em síntese, que:
“ILMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS- CARF

PROCESSO: 12448-904.194/2018-81

TRAMP OIL (BRASIL) LTDA, ora “RECORRENTE”, pessoa jurídica já qualificada no
presente processo, vem, por seus procuradores (doc. 01), com fulcro no art. 33 do Decreto
70.235/72, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, face ao acórdão 106-034.400
acostado as fls. 116/120 (“r. acórdão” e/ou “acórdão recorrido” e/ou “decisão recorrida”)
pelos motivos a seguir apresentados.
I. – TEMPESTIVIDADE
1) Conforme Termo de Ciência de fls. 139/40, a RECORRENTE foi intimada da decisão
recorrida em 24/10/2023, terca-feira.
2) Nesse sentido, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do presente Recurso
Voluntário teve início no primeiro dia útil subsequente a referida intimação, qual seja,
25/10/2023, quarta-feira. Portanto, o dies ad quem recursal restou fixado em 23/11/2023,
quinta-feira, o que comprova sua tempestividade.
3) O Despacho Decisório de fls. 03 não reconheceu o crédito indicado no respectivo PER
o qual era materializado por créditos de IRPJ no valor de R$ 427.583,57 originados do
pagamento a maior efetuado pela Recorrente via DARF (R$ 468.033,21) referente as
estimativas mensais de julho/2015, onde o respectivo valor do IRPJ indicado na DCTF
(doc. 02) para o mesmo período foi de R$ 40.449,65.
(...)
4) O r. acórdão verificou que de fato houve o pagamento a maior no montante R$
427.583,57, uma vez que o valor da antecipação constante no DARF pago foi de R$
468.033,21 ao passo que o valor real do IRPJ do período foi de R$ 40.449,65. Ou seja,
atestou a higidez do direito creditório (R$ 427.583,57) indicado pela Recorrente no
presente PER.
5) Contudo, ao invés de homologar as DCOMP’s as autoridades julgadoras que
prolataram o r. acórdão resolveram inovar em relação ao Despacho Decisório,
inaugurando uma espécie de nova “fiscalização”. Explica-se.
6) A DRJ passou a analisar não mais aquele crédito indicado no PER (pagamento
indevido de jul/2015), mas sim a higidez de toda a apuração do IRPJ do ano- calendário,
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904194/2018-81

em especial das estimativas anuais antecipadas pela RECORRENTE ao longo do ano
calendário de 2015 e indicadas na sua ECF (R$ 3.821.743,85) para, em seguida,
confronta-las com os valores declarados na DCTF (R$ 3.687.498,26) do período,
apurando uma diferença global ECF x DCTF de R$ 134.245,59.
7) O que então fez a DRJ através do r. acórdão? Utilizou o crédito reconhecido no PER
(R$ 427.583,57) para abater essa suposta divergência de R$ 134.245,59 apurada entre o
confronto dos valores ECF x DCTF que sequer fora objeto tanto do presente PER quanto
das DCOMP’s a ele atreladas.
8) Esse entendimento está sintetizado na seguinte passagem do r. acórdão:
(...)
9) Ou seja:
(...)
III. – AS RAZÕES QUE DEVERÃO ENSEJAR NO PROVIMENTO DO PRESENTE
RECURSO
10) Ocorre que parece evidente que tal prática não poderia ocorrer, pois caracteriza
flagrante inovação em relação ao despacho decisório.
11) Isso é de facílima verificação, tanto é que somente agora, em sede recursal, que a
RECORRENTE está tendo que se defender não só do período objeto do PER (jul/15),
como também do ano-calendário de 2015 como um todo. Insiste-se, inaugurou-se na DRJ
uma nova discussão que agora será levada originalmente ao CARF.
12) A inovação recursal e preterição do direito de defesa aqui é absolutamente evidente,
Isso, por si só, já deveria ser suficiente para reformar o r. acórdão.
13) Independente disso e, de boa-fé sempre buscando a verdade material, a
RECORRENTE esclarece que essa divergência de R$ 134.245,59 encontrada no r.
acórdão a partir da diferença dos valores indicados na ECF (R$ 3.821.743,85) x DCTF
(R$ 3.687.498,26) originam-se:
(i) de retenções de IRRF sofridas nos messe de jan/15 (R$ 9.534,87), mar/15 (R$
88.609,44) e abr/15 (R$ 18.358,32), totalizando R$ 116.502,63, as quais compõe a
estimativa mensal, porém não devem ser indicadas na DCTF; e
(ii) da DCOMP 17471.50423.270716.1.3.04-0659, transmitida para pagamento
extemporâneo de estimativas de IRPJ referente ao período de mar/15, no valor de R$
17.742,96. O valor indicado na presente DCOMP igualmente compõe a estimativa
mensal, devendo, portanto, ser indicada em ECF e não em DCTF, como corretamente foi
feito pela RECORRENTE.
14) Ou seja, IRRF de R$ 116.502,63 + DCOMP de R$ 17.742,96= R$ 134.245,59. Isso
explica e legitima a diferença encontrada entre ECF x DCTF.
15) Ademais, a título informativo, o IRRF em questão decorre de rendimentos de
aplicações financeiras auferidas pela RECORRENTE durante o ano- calendário de 2015
os quais foram retidos na forma do art. 46 da IN- RFB 1.585/2015. A composição e
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904194/2018-81

comprovação dessas retenções estão discriminadas na ECF da RECORRENTE (doc. 3)
bem como nos informes de rendimento da fonte retentora, ora acostados em doc. 04:
(...)
16) Notem que a RECORRENTE só está apresentando tais documentos em sede recursal
uma vez que, como visto, o r. acórdão em resolveu inovar relação ao despacho decisório
passando a não só julgar como também “fiscalizar” outras questões distintas o escopo
inicial deste processo.
17) De todo modo, tanto a DCTF (doc. 02), quanto a ECF (doc. 03), os informes de
rendimentos (doc. 04), e aludida DCOMP (doc. 05) foram emitidos pela RECORRENTE
em sistemas da própria RFB, ou seja, não há como entender que se tratam de documentos
“novos” pois obtidos junto à própria Receita Federal, o que igualmente evidencia que as
autoridades fiscais já tinham plena ciência e conhecimento dos mesmos.
18) Portanto, comprovada a origem e higidez da diferença dos (novos) valores apurados
ineditamente no r. acórdão, de rigor que o mesmo seja reformado para afastar a glosa de
R$ 134.245,59 realizada em nítida inovação pela DRJ, reconhecendo-se a integralidade
do crédito pleiteado (R$ 427.583,57).
IV. – PEDIDOS
19) Por todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão para reconhecer o direito creditório referente
ao pagamento indevido no período de apuração de 31/07/2015 (cód. receita 2362), no
valor de R$ 427.583,57.
Nestes termos, pede deferimento.
Rio de Janeiro/RJ, 23 de novembro de 2023.
VICTOR MORQUECHO AMARAL

FELIPE LEONIDIO RIBEIRO
OAB/RJ 182.977

OAB/RJ 217.239”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no. 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904194/2018-81

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento indevido ou maior de IRPJ
relativo ao período de apuração de 31 de julho de 2015, no valor de R$ 134.245,59 (R$
427.583,57 – R$ 0,00- DRF – R$ 293.337,98- DRJ) que, conforme o princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).

Da Nulidade do Acórdão

A Contribuinte pleiteou que seja declarada a nulidade da decisão de 1a instância
administrativa e que seja determinada a análise de todas as provas, documentos e pedidos
contidos nos autos.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904194/2018-81

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
do pagamento indevido ou a maior de IRPJ no período de apuração de 31 de julho de 2015. A
autoridade administrativa ao proceder a análise, não reconheceu o direito creditório, não
homologando a compensação declarada nos PER/DCOMPs no. 15306.79980.280716.1.7.04-
8720
38686.01135.310816.1.7.04-5079
00750.99218.020916.1.3.04-0110
25073.80306.300916.1.3.04-9989.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 116/120):
“(...)
A contribuinte apresentou PER/DCOMP para os quatro supracitados pagamentos
indevidos ou a maior, sendo que os créditos referentes aos meses de abril, outubro e
dezembro já foram totalmente utilizados nas respectivas declarações cujas compensações
já se encontram devidamente homologadas nos sistemas da RFB:
(...)
Sendo assim, o valor de R$ 134.245,59 deve ser deduzido do pagamento indevido ou a
maior ora sob análise, uma vez que os demais valores de mesma natureza no curso do
ano-calendário já foram integralmente reconhecidos.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904194/2018-81

Conclusão
Voto por julgar a manifestação de inconformidade parcialmente procedente para:
a) reconhecer direito creditório, referente a pagamento indevido do período de apuração
31/07/2015, código de receita 2362, no valor de R$ 293.337,98 (R$ 427.583,57 – R$
134.245,59);
b) homologar as compensações em litigio até o limite do crédito reconhecido”.

Da Diferença de Valores entre ECF e DCTFs no Ano Calendário de 2015

A autoridade julgadora de 1o instância entendeu que:
“Ocorre que, deste valor (R$ 427.583,57), já foram utilizados na apuração anual de IRPJ
R$ 134.245,59 que corresponde a diferença entre estimativa deduzida na apuração
constante da ECF (R$ 3.821.743,85) e total declarado em DCTF’s ao longo do ano-
calendário de 2015 (R$ 3.687.498,26)”.
A Recorrente esclareceu que “essa divergência de R$ 134.245,59 encontrada no r.
acórdão a partir da diferença dos valores indicados na ECF (R$ 3.821.743,85) x DCTF
(R$ 3.687.488,26) originam-se:
(i) de retenções de IRRF sofridas nos meses de jan/15 (R$ 9.534,87), mar/15 (R$
88.609,44) e abr/15 (R$ 18.358,82), totalizando R$ 116.502,63, as quais compõe a
estimativa mensal, porém não devem ser indicados na DCTF; e
(ii) da DCOMP 17471.50423.270716.1.3.04-0659, transmitida para pagamento
extemporâneo de estimativas de IRPJ referente ao período de mar/15, no valor de R$
17.742,96. O valor indicado na presente DCOMP igualmente compõe a estimativa
mensal, devendo, portanto, ser indicada em ECF e não em DCTF, como corretamente foi
feito pela RECORRENTE.
Ou seja, IRRF de R$ 116.502,63 + DCOMP de R$ 17.742,96= R$ 134.246,59. Isso
explica e legitima a diferença encontra entre ECF x DCTF”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904194/2018-81

ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904194/2018-81

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por quaisquer
meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo
o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o
crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal ECF
do ano- calendário de 2015 (e-fls. 381/431 ) e informes de rendimentos da fonte retentora no ano
calendário de 2015 (e-fls. 432/433).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a imposto
de renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.351 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904194/2018-81

Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 463
DF CARF MF
Original